Tribunal: TJBA
Processo: 8072499-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072499-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON TEIXEIRA LUZ

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR APOSENTADO
COMO
S
ARGENTO
. RESERVA REMUNERADA
.
DIREITO À PERCEPÇÃO DOS
PROVENTOS
CALCULADOS COM BASE NA
REMUNERAÇÃO INTEGRAL
DO
POSTO SUPERIOR
, DE
1º TENENTE.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO
–

CET
PARA PERCENTUAL EQUIVALENTE AO POSTO DE 1º. TENTENTE
.
IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DIANTE DA

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL EXIGIDO PARA SUA INCORPORAÇÃO, PELA LEI 7990/01, DE PERCEPÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO POR 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS OU 10 (DEZ) INTERPOLADOS.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR OUTRO FUNDAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8072499-27.2020.8.05.0001
, de Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ADILSON TEIXEIRA LUZ
,
e como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01